Tribunal: STF
Processo: RE 74592
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTO CREDITADO A RESIDENTE NO ESTRANGEIRO.
ASSUNÇÃO, PELA FONTE PAGADORA, DO ONUS DO IMPOSTO.NO REAJUSTAMENTO
DO RENDIMENTO BRUTO (ART.5 DA L. 4.154/62), NÃO SE PODIA LEVAR EM
CONTA, ALÉM DO IMPOSTO E SEUS ADICIONAIS, TAMBÉM O EMPRESTIMO
COMPULSORIO. DIFERENÇA RECLAMADA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO;
PROCEDENCIA DESTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.